Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711071-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC SAID INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente JC SAID INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA. contra a decisão (Id 186178143 – origem) proferida nos autos da execução no 0032764-45.2015.8.07.0001, que desconstituiu a penhora sobre imóvel de matrícula 45.667 (4o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Narra, em síntese, que busca o recebimento de quantia superior a 11 milhões devida por SIA 01 Empreendimentos; que a dívida é oriunda de intermediação para negociação do imóvel, o qual foi adquirido pela executada junto à proprietária MACIFE S/A; que o imóvel situado no SIA Trecho 1 foi penhorado, conforme R-11 da matrícula em 12/05/2021. Expõe que, após petição da empresa MACIFE em que informou a adjudicação do imóvel em outra execução em trâmite na 2a VETE, cuja penhora foi posterior, houve indevida desconstituição da constrição realizada na presente demanda. Argumenta que a adjudicação, diferentemente da arrematação, não importa em desconsiderar as garantias e responsabilidades do bem adjudicado, principalmente se houver gravame registrado na matrícula Sustenta que a credora adjudicante não poderá receber o imóvel sem os ônus que o gravam, uma vez que a penhora havida naquela demanda e que ensejou a adjudicação (R.12) é posterior à registrada neste feito (R.11), não se referindo ainda à dívida perseguida por aquele credor à incorporação, de modo a impor a manutenção da constrição sobre o bem. Requer a concessão de efeito suspensivo em razão da ordem de imediata desconstituição da constrição, em seu prejuízo, e, no mérito, a reforma da decisão para manter a penhora havida sobre o imóvel em seu favor. Preparo recolhido (Id 57136175/57136177). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da ordem de imediata desconstituição do imóvel, com força de ofício conferida à decisão ora recorrida, voltado ao cancelamento da penhora, em que pese a própria manutenção da constrição constituir o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da manutenção ou não da constrição em razão da adjudicação ocorrida por credor em feito diverso. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem de cancelamento da constrição em questão até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 21 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora